Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP, redação anterior à Lei 13.654/2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante como coautor do roubo majorado; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, em substituição à fração de 1/8 sobre o intervalo de penas, para cada circunstância judicial desfavorável na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria se comprovam por laudo papiloscópico que identificou impressão digital do réu na motocicleta utilizada no crime, pelo depoimento da esposa do corréu falecido, pela existência de registros criminais anteriores praticados em conjunto e pelo falso álibi apresentado.
4. O fato de as vítimas não terem reconhecido o réu não inviabiliza a condenação, diante da robustez do conjunto probatório formado por provas materiais e testemunhais.
5. A negativa de autoria apresentada pela defesa se mostra inconsistente, pois foi infirmada por contradições no álibi e pelo vínculo comprovado entre o acusado e o corréu falecido.
6. O critério de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima mostra-se mais proporcional e equânime que o de 1/6 sobre a pena mínima, evitando distorções na dosimetria e respeitando o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 157, § 2o, I e II (redação anterior à Lei 13.654/2018), 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/04/2023; STJ, AREsp 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26/11/2024, DJe 06/12/2024; TJDFT, ApCrim 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2024.